Tribunal: TJBA
Processo: 8007969-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007969-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO PAIM CAVALCANTI CALIXTO

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY, DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS

AGRAVADO: KENKUIALIS CARVALHO LEITE e outros

Advogado(s)
:

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I. Nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, resta possibilitado o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, inclusive de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com aplicação analógica do art. 854 do CPC.

II. De acordo com a intelecção prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, a realização do arresto executivo (online), previsto no art. 830 do CPC, não exige o exaurimento de todas as possibilidades de citação da parte devedora ou indícios de dilapidação de patrimônio, sendo necessário a frustração de tentativa válida de localização do executado.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8007969-41.2025.8.05.0000
0
, de Feira de Santana, em que figuram como
Agravante
THIAGO PAIM CAVALCANTI CALIXTO e
Agravados
KENKUIALIS CARVALHO LEITE e TATIANA SANTOS DE SOUSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA